Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-25.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006882-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA DE LUCENA LIMA - CPF: 378.623.401-91 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS COMBINADA COM DANOS MORAIS - ALEGADA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

2. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.

3. Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, quais sejam, a entrega da cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo; ou seu envio, em até 15 (quinze) dias, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a negativação de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Revisão de Faturas combinada com Danos Morais” n.º
1006882-25.2018.8.11.0041,
proposta em seu desfavor por
SOLANGE APARECIDA DE LUCENA LIMA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a ré realize a revisão/refaturamento das faturas referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro/2013; janeiro/2014; abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro/2017 e janeiro/2018, na média de consumo mensal da parte autora, ou seja, 125,86 KWh; condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da suposta regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária de energia, “
na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, [...] produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido
”.

Menciona que “
em todos os procedimentos existe o acompanhamento e ciência do consumidor, inclusive oportunidade para que este recorra administrativamente à cobrança no prazo de 30 dias
”.

Explicita que “
a referida irregularidade encontrada no medidor da parte autora era externa, ou seja, não significava que o mesmo se encontrava com problemas, mas sim que a energia consumida era desviada antes de passar pelo aparelho
”, considerando ter restado comprovada a irregularidade.

Por fim, defende a ausência de danos morais no caso em tela, ante a inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária bem como dos requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil, pugnando pelo provimento do apelo.

A apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 163288406), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Revisão de Faturas combinada com Danos Morais” n.º 1006882-25.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a ré realize a revisão/refaturamento das faturas referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro/2013; janeiro/2014; abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro/2017 e janeiro/2018, na média de consumo mensal da parte autora, ou seja, 125,86 KWh; condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenando ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que suas faturas de energia elétrica sempre vieram em valores baixos, de aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais) e, por terem aumentado abruptamente, buscou uma solução perante o Procon/MT, restando inexitosa a tentativa de conciliação.

Aduz a autora ser pessoa simples, possuindo “
somente uma geladeira, uma TV Pequena, e dois ventiladores na casa, aparelhos de baixo consumo energético que não condizem com o consumo excessivamente exagerado em que a Requerida cobra ou registra em suas faturas
”.

Cita que foi informada por prepostos da ré que o débito junto à ré perfaz a quantia de R$ 21.991,56 (vinte e um mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos).

Diante do exposto e considerando haver erro na cobrança, ingressou a autora com a presente demanda a fim de ser ressarcida pelos alegados danos materiais e morais sofridos.

Contestando os fatos apresentados na inicial, defende a ré, em síntese, a improcedência do pedido inicial ante a correta cobrança dos valores, eis que foram encontradas irregularidade encontrada nas instalações elétricas do imóvel da autora.

Alude que “
por ocasião de uma inspeção realizada na UC de nº 803661, no dia 01/03/2017, verificou a concessionária que o equipamento apresentava desvio no ramal de entrada, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho
”, sendo regular a cobrança da quantia de recuperação de receita, motivo pelo qual não há que se falar em indenização em favor da autora.

Sentenciando o feito, menciona o Juízo
a quo
que não há nos autos prova de que a parte autora não foi intimada para acompanhar a perícia/vistoria realizada, enquadrando-se na hipótese de defeito na prestação do serviço, estabelecida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, julgando parcialmente procedente a demanda; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI
,
esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

Dessa forma, no caso em apreço, a concessionária de energia, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 599129 (id. 163288368 - Págs. 3 e 4), deixou de observar as imposições constantes no artigo 129 da referida Resolução, em especial as determinações contidas nos §§ 2.º e 3.º, trazendo aos autos apenas documentos produzidos de forma unilateral, sem nenhuma prova de que o consumidor foi previamente notificado do procedimento adotado.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA.
FRAUDE NO MEDIDOR
.
APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA
.
ILEGALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. 2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste i. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA - VISTORIA NO MEDIDOR E POSTERIOR COBRANÇA DE REVISÃO DE FATURAMENTO (DIFERENÇA) PARCELADOS EM DUAS VEZES - PROCEDIMENTO INSTRUÍDO APENAS COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS - PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA -
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL
-
ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
- COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais
. 2- [...]
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ - 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE - Rel. Ministro OG FERNANDES - Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017). 3- [...] Simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária.” (Ap 88374/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016). 4- O Arbitramento dos honorários de sucumbência deve levar em consideração os termos do art. 85, §2º, do CPC. Inexistindo complexidade da ação, surge a necessidade de minoração dos honorários de sucumbência arbitrados na origem em grau máximo. 5- Considerando que a parte autora não decaiu de parte mínima do pedido, já que teve indeferido o pedido de condenação por dano moral, a sucumbência recíproca é medida que se impõe. (TJ-MT - N.U 0009406-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo ou procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação posterior do relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

In casu
, nota-se a ausência das determinações contidas nos §§ 2.º e 3.º do artigo 129 da Resolução Normativa n.º 414 de 2010 da ANEEL, qual seja, a entrega da cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo; ou seu envio, em até 15 (quinze) dias, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Portanto, não obstante as alegações da apelante sobre a regularidade dos débitos imputados, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito.

No caso em apreço, verifica-se que a apelante sofreu cobrança de faturas com valores excessivos e desproporcionais indevidamente apurados como recuperação de consumo, motivo pelo qual deve ser feita a readequação dos valores, nos termos da sentença exarada.

Por fim, acerca do pedido autoral de indenização por danos morais, tem-se que o simples recebimento de cobrança, mesmo que considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a inclusão de nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si só não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, afastando a condenação da ré e apelante ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo, assim, a sucumbência recíproca das partes e condenando-as a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023